Tribunal: TJSP
Processo: 2283988-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – Inscrição do nome da executada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Admissibilidade – Exegese do artigo do art. 139, IV, do NCPC – Análise da jurisprudência – Penhora on line – SISBAJUD – Possibilidade de reiteração automática da ordem de bloqueio ("teimosinha") pelo prazo de 30 dias – Bloqueio de cartões de crédito e débito e de

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – Inscrição do nome da executada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Admissibilidade – Exegese do artigo do art. 139, IV, do NCPC – Análise da jurisprudência – Penhora on line – SISBAJUD – Possibilidade de reiteração automática da ordem de bloqueio ("teimosinha") pelo prazo de 30 dias – Bloqueio de cartões de crédito e débito e de saldo de PIS e/ou FGTS – Inadmissibilidade – Recurso parcialmente provido .*